Tribunal: TJBA
Processo: 8013011-19.2019.8.05.0150
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8013011-19.2019.8.05.0150

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
ENY BITTENCOURT

APELADO: ADRIANA BISPO AMORIM

Advogado(s)
:
JESSICA DOS SANTOS SOARES

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. FIES. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO DO BRASIL. REJEIÇÃO. AGENTE FINANCEIRO RESPONSÁVEL PELA INSCRIÇÃO. LEGITIMIDADE. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. REJEIÇÃO. AUSÊNCIA DE ENTE FEDERAL NO POLO PASSIVO. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA CARACTERIZADA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE RELAÇÃO JURÍDICA.
EMBARGOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE ACOLHIDOS.

1.

Os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão impugnada, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.

2.

Verificada a omissão quanto à análise das preliminares de ilegitimidade passiva e incompetência da Justiça Estadual, impõe-se o acolhimento parcial dos embargos de declaração para sanar o vício apontado.

3.

O Banco do Brasil, como agente financeiro do FIES, é parte legítima para figurar no polo passivo de ação que discute a regularidade da inscrição do nome do autor em cadastros de proteção ao crédito, quando tal inscrição foi realizada pela própria instituição financeira.

4.

A simples existência de contrato entre o Banco do Brasil e o FNDE para operacionalização do FIES não desloca, por si só, a competência para a Justiça Federal, especialmente quando a demanda é proposta exclusivamente contra a instituição financeira e não envolve diretamente qualquer ente federal.

5.

A negativação indevida restou caracterizada pela ausência de comprovação da relação jurídica que teria dado origem ao débito, não sendo suficiente para tanto a mera apresentação de telas sistêmicas, produzidas unilateralmente pela instituição financeira.

6.
Embargos de declaração conhecidos e parcialmente acolhidos, sem efeitos modificativos.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração nº 8013011-19.2019.8.05.0150, em que figura como embargante BANCO DO BRASIL S/A e como embargada ADRIANA BISPO AMORIM.

ACORDAM os Magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER e ACOLHER PARCIALMENTE os Embargos de Declaração
, apenas para
suprir a omissão apontada quanto à análise da preliminar de ilegitimidade passiva e de incompetência da Justiça Estadual, rejeitando-as
pelos fundamentos expostos no voto da relatora,
sem efeitos modificativos, mantendo-se inalterado o julgamento do recurso de apelação
.